Tribunal: TJBA
Processo: 0557069-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557069-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOVANIO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CRUZ SILVA, WASHINGTON OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: VITOR CESAR RIBEIRO LOPES

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 355, I, CPC.
MULTA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. APLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ART. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. MERA ALEGAÇÃO OU TESTEMUNHOS INSUFICIENTES. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0557069-56.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelantes
ANSELMO FREITAS DE LIMA e OUTRO
e como parte Apelada
VITOR CESAR RIBEIRO LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça